Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Recurso intempestivo não preenche os requisitos de admissibilidade.
2. Se há pedido expresso de publicação em nome exclusivo de determinado advogado, não prospera a alegação de que na publicação também deveria constar o nome do advogado substabelecente.
3. Agravo interno não provido.